Tribunal: TJMT
Processo: 1026737-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026737-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELYSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 013.667.231-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), A. G. D. S. - CPF: 114.354.191-03 (VÍTIMA), ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.899.311-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS - CPF: 077.745.121-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELYSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 013.667.231-04 (PACIENTE), E. H. R. S. - CPF: 074.586.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. T. D. S. - CPF: 074.544.151-30 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. D. S. - CPF: 114.354.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TORTURA, HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de associação criminosa armada, tortura, homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores, com o fito de ver revogado o claustro cautelar, por ausência de seus pressupostos e requisitos, inclusive com arrimo em tese de inimputabilidade do acusado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a alardeada inidoneidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, notadamente quanto ao crime de homicídio qualificado, em tese cometido no interesse de organização criminosa e em contexto de disputas com facção rival pelo domínio do tráfico de drogas; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

5. A interdição civil do acusado não importa no automático reconhecimento de sua inimputabilidade penal, que precisa ser comprovada mediante a deflagração do incidente próprio previsto pelos arts. 149 a 154 do Código de Processo Penal; inexistindo azo, portanto, neste momento processual, à revogação da prisão cautelar, mormente quando concretamente demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública. 2. A interdição civil não se confunde com a inimputabilidade penal, que demanda análise pericial acerca da capacidade do agente de entender o caráter ilícito dos fatos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciados n. 42 e n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026737-69.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: WELYSON AUGUSTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n.
1009454-62.2025.8.11.0055 (PJe), em que se apura seu suposto envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
; pelo
art. 1o, I, “a”, da Lei 9.455/97
; pelo
art. 121, §2o, I, IV e V, do Código Penal
; pelo
art. 155, §4o, IV, do Código Penal
; e pelo
art. 244-B, §2o da Lei 8.069/90
, todos em concurso material.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1009058-85.2025.8.11.0055, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
WELYSON
, à conta de indícios que apontavam para seu possível envolvimento com o homicídio de
Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira
, ocorrido em
05/06/2025
.

Posteriormente,
WELYSON
ressaiu
denunciado
pelo i. Ministério Público nos autos da Ação Penal n. 1009454-62.2025.8.11.0055 (PJe), na qual lhe foi imputada não apenas a prática do crime de
homicídio qualificado
, mas também de
associação criminosa armada
,
tortura
,
furto qualificado
e
corrupção de menores
.

Nesse cenário, a i. Defensoria Pública suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos
da prisão preventiva, a qual teria sido decretada
à míngua de fundamentação idônea
, mormente por se tratar de paciente
inimputável
por
incapacidade mental permanente
, consoante decidido nos autos n. 15783-88-2017.8.11.0055, que tramitaram perante o d. Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que
decretada a interdição de WELYSON
; cenário em que a impetrante sustenta a
inadequação da prisão cautelar
, observado o princípio da proporcionalidade.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, com a
revogação
da prisão preventiva, ainda que condicionada à fixação de
outras providências acautelatórias
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 305822395 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 306057859), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 307244884.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 311239376).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1009058-85.2025.8.11.0055, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação da d. autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, e, em
11/07/2025
,
decretou a prisão preventiva
de
WELYSON AUGUSTO DA SILVA
e de
Gustavo Correia de Jesus Santos
, à conta de indícios que apontavam para seu possível envolvimento com o homicídio de
Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira
, ocorrido em
05/06/2025
.

Em
12/07/2025
, se logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e de
Gustavo
, dando-os como incursos nos crimes tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
; pelo
art. 1o, I, “a”, da Lei 9.455/97
; pelo
art. 121, §2o, I, IV e V, do Código Penal
; pelo
art. 155, §4o, IV, do Código Penal
; e pelo
art. 244-B, §2o da Lei 8.069/90
, todos em concurso material.

Conforme se vê da prefacial acusatória, no mês de junho de 2025, no Município de Tangará da Serra/MT,
WELYSON
e
Gustavo
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson Gomes da Silva
(17 anos),
Eduardo Henrique Ribeiro Silva
(17 anos) e
Arthur Saulo Tasca da Silva
(15 anos),
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
, tais como homicídio, tortura, corrupção de menores e furto, tratando-se,
in casu
, de
associação criminosa armada
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no dia 5 de junho de 2025, por volta das 16h, em um terreno localizado à Rua 21-A, Jardim Horizonte, em Tangará da Serra/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson, Eduardo
e
Arthur
,
torturaram a vítima
Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira
, constrangendo-a com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão.

Outrossim, logo em seguida, os denunciados, novamente cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson, Eduardo
e
Arthur
, imbuídos de latente
animus necandi
, por
motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando-se de
arma de fogo
(não apreendida),
mataram
Alexsander
.

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson, Eduardo
e
Arthur
,
subtraíram
, para si ou para outrem,
coisa alheia móvel
, consistente no aparelho celular pertencente à vítima
Alexsander
.

Por fim, nessas circunstâncias, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios,
corromperam e/ou facilitaram à corrupção os adolescentes
Alisson, Eduardo Henrique
e
Arthur
, ao com eles praticar as infrações penais descritas.

Para contextualizar a acusação, narra o
parquet
que
WELYSON
e
Gustavo
, bem como os adolescentes
Alisson, Eduardo
e
Arthur
, pertencem à facção criminosa
Comando Vermelho
, atuando no tráfico de drogas em Tangará da Serra/MT, inclusive mediante disputa de território e lucro, em verdadeira associação criminosa para a prática de crimes.

Extrai-se da denúncia que, na data dos fatos, os denunciados e os adolescentes receberam ordens de lideranças do Comando Vermelho para que torturassem e executassem indivíduos pertencentes ou simpatizantes da facção rival, dentre eles a vítima
Alexsander
.

Assim, no dia e hora dos fatos, dando cumprimento às ordens dos líderes dos faccionados, os denunciados e os menores prepararam uma emboscada, atraindo a vítima até o local do fato, sob o pretexto de comprar porções de droga, e, dessa forma, com uma arma de fogo, aguardaram o ofendido.
Todavia, ao chegar ao local em sua motocicleta, a vítima foi rendida e amarrada com uma corda pelos denunciados e adolescentes, que a colocaram de joelhos, iniciando-se a sessão de tortura com agressões físicas, violência psicológica e ameaças de morte.

Durante os atos de tortura, os indiciados e os adolescentes realizaram videochamada com lideranças do Comando Vermelho, instaurando-se assim um “tribunal do crime” que interrogou e ameaçou o ofendido, visando, com isso, conseguir sua confissão sobre pertencer ao PCC. Em seguida, se determinou a execução de
Alexsander
, ensejo em que os adolescentes e os imputáveis
efetuaram um disparo à queima-roupa com a arma de fogo, atingindo o ofendido na região superior nasal (entre os olhos), cuja lesão foi a causa eficiente de sua morte.

Em seguida, os autores do crime empreenderam fuga do local, levando o instrumento do crime, bem como subtraíram o aparelho celular do ofendido.

Todavia,
Gustavo
, em meio à fuga às pressas, deixou sua bicicleta no local, por meio da qual se procedeu à sua identificação. Ao ser interrogado,
Gustavo
confessou os crimes e indicou o envolvimento de
WELYSON
, que, por sua vez, também admitiu participação nos delitos.

Conforme se vê da denúncia, o homicídio foi possivelmente praticado por
motivo torpe
, caracterizando-se pela disputa por território entre facções criminosas, envolvendo o tráfico de drogas em Tangará da Serra/MT e região. Além disso, os denunciados e adolescentes, em tese, usaram de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que prepararam uma emboscada, bem como, em superioridade numérica, renderam e mataram o ofendido, sem que este pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso. Conforme o
parquet
,
o crime foi praticando
para assegurar a vantagem em outros delitos, em especial o tráfico de drogas, inibindo que os integrantes da facção rival se dediquem ao comércio de entorpecentes.

Nesse cenário, recolhido o paciente ao cárcere desde
12/07/2025
à conta de seu suposto envolvimento com esses fatos, se pleiteou ao d. juízo
a quo
a
revogação
do ergástulo, petitório que ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
associação criminosa armada, tortura, homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, destaco os Boletins de Ocorrência n. 2025.179231 e n. 2025.179212; Relatório de Investigação n. 2025.13.64783; o Laudo de Necrópsia n. 551.1.01.9185.2025.031660- A01; o Laudo de Local do Crime n. 551.2.21.9185.2025.032202-A01; os registros fotográficos e videográficos colhidos ao longo das investigações; o Relatório Complementar n. 2025.13.66070; além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Destaco, ademais, o termo de reconhecimento fotográfico n. 2025.16.285477, por meio do qual
WELYSON
foi
reconhecido
como um dos autores dos crimes sob apuração pelo adolescente
Eduardo
, que, perante a d. autoridade policial, narrou tanto sua participação no delito quanto a do paciente; que, por sua vez, ao ser interrogado,
confessou
sua participação nos fatos, em consonância com o teor do interrogatório do corréu
Gustavo
, que também admitira seu envolvimento e o de
WELYSON
com os crimes sob apuração.

Neste momento, para maior clareza, no que concerne especificamente aos
indícios colhidos em desfavor do paciente
, transcrevo o seguinte excerto do Relatório Final,
in verbis
:

“
[...]
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
, durante seu interrogatório gravado, confessou o crime e afirmou que foi obrigado a matar a vítima, visto que membros da facção Comando Vermelho ameaçaram sua vida caso não o fizesse.
GUSTAVO afirmou que foi ele quem desferiu o disparo que ceifou a vida da vítima e que a motivação do crime foi o fato de a vítima pertencer à facção rival, PCC
. GUSTAVO afirmou ainda que a bicicleta apreendida no local dos fatos, cor verde limão, lhe pertence.
GUSTAVO confessou ser lojista do comércio de entorpecentes para a facção Comando Vermelho

[...]
O adolescente EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO SILVA, em declarações gravadas, confessou com riqueza de detalhes a execução da vítima ALEXSANDER
. EDUARDO afirmou que estava na companhia do adolescente ARTHUR SAULO TASCA DA SILVA e
recebeu a ordem para ajudar outras pessoas que estavam no pasto (local onde geralmente se encontram para fumar maconha e conversar) a fazer uma averiguação no celular do vulgo pipoca, pois ele seria suspeito de ser cabriteiro e trabalhar para o PCC
. Na sequência, EDUARDO afirmou que foi até o pasto com o ARTHUR, o qual estava pilotando enquanto o depoente estava na garupa da motocicleta. Após, o imputável GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS chegou, de bicicleta, com a arma do crime dentro de uma sacola de panetone.
Em seguida, o adolescente ALISSON GOMES DA SILVA, vulgo Cabuloso, e o imputável WELYSON AUGUSTO DA SILVA, vulgo Papão, chegaram no local do homicídio de moto
.

EDUARDO afirmou que GUSTAVO lhe entregou a arma e que, quando a vítima chegou, apontou a arma em direção à sua face e ordenou que descesse da moto. Contudo, ALEXSANDER acelerou a moto na direção do declarante e a arma caiu ao solo. Ato contínuo,
ALISSON pegou a arma, GUSTAVO pegou uma corda e os presentes amarraram a vítima enquanto ela se debatia tentando fugir
. Após,
ALISSON matou a vítima com um disparo de arma de fogo
. Por fim, o depoente esclareceu que a arma foi levada por GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS.

[...]
WELYSON AUGUSTO DA SILVA
, durante seu interrogatório gravado,
confessou a sua participação no crime e dos demais envolvidos
. Por fim, WELYSON AUGUSTO DA SILVA, em interrogatório complementar, confirmou o celular da vítima foi subtraído após sua morte
”.

(ID 200817622 – autos n. 1009454-62.2025.8.11.0055). — Destaquei.

Nessa conjuntura, estou convencido de que a
verdade real dos fatos
deve ser buscada ao longo da
instrução criminal
, em primeira instância, perante o d. juízo natural da causa, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que se esclareça cabalmente a
dinâmica delitiva
e a
responsabilidade criminal
de cada envolvido
;
não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual
, os quais são
suficientes
à manutenção da prisão cautelar.

Mesmo porque,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente e aos demais envolvidos.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
O
periculum libertatis
também se faz presente.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado – caracterizado pelo uso de arma de fogo, a premeditação, motivação e a ligação dos envolvidos com organização criminosa –, revela o alto grau de periculosidade dos investigados, o que irradia efeitos à ordem pública.

Ademais,
conforme apurado pela autoridade policial, a motivação do crime decorre da disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região, contexto que tem resultado no aumento significativo dos homicídios em Tangará da Serra
.
A segregação cautelar é, portanto, medida necessária tanto para a garantia da ordem pública quanto para a repressão à criminalidade organizada - de modo a evitar a reiteração delitiva
.

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
WELYSON AUGUSTO DA SILVA
e GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS”.

(Decisão de ID 197239319 – autos n. 1004860-59.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
principalmente
a partir da
gravidade concreta da conduta
em tese praticada pelo paciente e pelos demais envolvidos, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram os delitos
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução dos crimes de tortura e de homicídio qualificado.

Com efeito, colhe-se dos autos que, em contexto de
rivalidade entre facções criminosas
, o ofendido
Alexsander
, supostamente ligado à organização criminosa PCC, em tese teve sua morte decretada pela facção
Comando Vermelho
, razão pela qual
WELYSON
e os demais envolvidos, dentre eles
três adolescentes
, organizaram uma
emboscada
para atraí-lo até um terreno abandonado, onde
Alexsander
, em
plena luz do dia
,

foi
torturado
e, em sequência, teve sua morte decretada pelo “Tribunal do Crime”, e fora
executado
, com o posterior abandono de seu corpo no local, não sem que os envolvidos levassem consigo seu aparelho celular; todas circunstâncias que
demonstram concretamente a gravidade da conduta sob apuração
in casu
.

Em especial, colhe-se dos autos, notadamente a partir do Laudo Pericial n. 551.2.21.9185.2025.032202-A01, a seguinte conclusão acerca das circunstâncias e da causa da morte de
Alexsander
,
in verbis
:

“[...]
No interior do lote havia indícios de ocupação recente por múltiplas pessoas, possivelmente em contexto de reunião ou confraternização.
A vítima acessou o terreno conduzindo uma motoneta de cor vermelha, que, por razões não determinadas, tombou lateralmente sobre o lado direito, sofrendo avarias compatíveis com queda sobre superfície rígida
. Em momento subsequente,
a vítima foi contida por terceiros, tendo os membros superiores amarrados com corda posteriormente ao dorso
.
Já imobilizada, foi colocada em decúbito dorsal sobre o solo, com a cabeça orientada para a via de acesso
. Na sequência,
foi efetuado disparo único de arma de fogo à curta distância (ou encostado), que atingiu a região frontal da cabeça e transfixou o crânio
. Após a execução, os autores deixaram o local, abandonando a vítima e os objetos nas disposições em que foram registrados.
A vítima do sexo masculino foi subjugada por terceiros, tendo os membros superiores imobilizados por corda, e posteriormente executada com disparo único de arma de fogo à curta distância, direcionado à região frontal da cabeça
.
O projétil transfixou o crânio, sendo recuperado no interior do capacete que a vítima ainda utilizava no momento do fato
”.

(ID 198911567 – autos n. 1007362-68.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Nesse cenário, concluiu-se que a vítima foi a óbito por
lesão intracraniana
resultante de disparo de arma de fogo à queima roupa, mas antes disso, teve os
braços amarrados para trás
, com
múltiplas escoriações
no corpo, ao que se vê do Laudo de Exame de Necrópsia n. 551.1.01.9185.2025.031660- A01;
a evidenciar o grau de frieza dos envolvidos.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, observadas as circunstâncias do caso e o aparentemente envolvimento do paciente e demais acusados com a organização criminosa
Comando Vermelho
, é também assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
” (HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). — Destaquei.

Outrossim, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
WELYSON
figura como
indiciado
nos autos do IP n. 1011103-62.2025.8.11.0055, instaurado para a apuração do crime de
homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
André Alves de Brito
em
08/07/2025
, igualmente em contexto de disputas envolvendo a organização criminosa
Comando Vermelho
e o crime de
tráfico de entorpecentes
.

Trata-se de circunstância a atrair a incidência do
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada inimputabilidade:

Sob outra vertente, colhe-se da inicial do
writ
que, conforme a i. Defensoria Pública, a prisão preventiva do paciente se trataria,
in casu
, de medida cautelar inidônea também em vista da alardeada
inimputabilidade
de
WELYSON
, acometido por
incapacidade mental permanente
; o que se argumenta em vista de sua
interdição
decretada no juízo cível, nos autos n. 15783-88-2017.8.11.0055 (Pje).

Com efeito, verte da prova pré-constituída que, em
03/04/2019
, o d. Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
decretou a interdição
de
WELYSON
, declarando-o
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil
, nos limites da curatela, que ressaiu confiada, por sua vez, a
Catiana da Silva
, sua genitora, nos termos do art. 755, I, do CPP (ID 305822395).

Por sua vez, como se sabe, o art. 26 do Código Penal prevê ser
isento de pena
o agente que, por
doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado
, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Todavia, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a interdição civil
não importa em automático reconhecimento de sua inimputabilidade penal
, que precisa ser comprovada por meio de
incidente próprio
— incidente de insanidade mental —, conforme dispõem os arts. 149 a 154 do Código de Processo Penal.

Afinal, a mera interdição do paciente, decretada em 2019, somada à argumentação defensiva,
não tem o condão de conduzir necessariamente à conclusão de que WELYSON não dispunha
, no momento do crime, de
condições de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Por sua vez, é certo que o
incidente de insanidade mental
não tem instauração automática ou obrigatória, sendo cabível tão somente na existência de
dúvida razoável
acerca da higidez mental do acusado — sendo digno de nota, nesse ponto, que a consulta aos autos originários revela, aparentemente,
não ter sido sequer formulado pedido de instauração do referido incidente da origem
.

Assim, tenho que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar que “
[...]
a alegação de eventual deficiência intelectual não constitui, por si só, motivo idôneo para revogar a prisão preventiva, podendo ser objeto de apuração em incidente de insanidade mental
, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, desde que demonstrada a dúvida razoável sobre a imputabilidade penal do representado
” (ID 203013789 – autos n. 1009058-85.2025.8.11.0055). — Destaquei.

Entendo, por consequência, que deve ser observado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme o qual “
[...] a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento, e, ainda, de que
a interdição civil é válida apenas em relação aos atos da vida civil do acusado, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal
” (AgRg no AREsp n. 2.027.514/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido da inexistência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, pelo que não constato razões aptas a ensejar a concessão da ordem vindicada.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WELYSON AUGUSTO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025